Tribunal: STF
Processo: Rcl 64703
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Condomínio Voluntario Pro Indiviso Floripa Shopping Center para questionar decisão monocrática mediante a qual julguei procedente a reclamação para confirmar a extensão dos efeitos da liminar parcialmente deferida na Reclamação nº 60.162 no sentido de suspender os efeitos da constrição de verbas destinadas à Cruz vermelha Brasileira nos termos do art. 19 da Lei nº 13.756/2018.



    A parte agravante aduz que há “absoluta dissociação entre as circunstâncias da Reclamação nº 60.162/DF e as circunstâncias fático-processuais do caso em apreço”.



    No ponto, destaca que, nos autos da Rcl 60.162, a decisão cautelar proferida tem como referência a ‘suspen[são] de bloqueio de recursos da Cruz Vermelha Brasileira oriundos de loterias esportivas para pagamento de dívidas trabalhistas”.



    Informa que, diferentemente, no Processo nº 0309089-32.2018.8.24.0023 e nos AI nºs 5022241-34.2023.8.24.0000 e 5022211-96.2023.8.24.0000 (referidos nesta reclamação), 



    i. a controvérsia tem como objeto inadimplemento de “Instrumento Particular de Contrato de Locação de Loja de Uso Comercial no Floripa Shopping”, firmado pelo Instituto Nacional da Cruz Vermelha Brasileira Joaquim de Oliveira Botelho, com posterior “cessão de direitos e obrigações do contrato de locação à agravada (Cruz Vermelha – Filial do Estado de Santa Catarina), mediante o ‘2º Aditivo ao Instrumento Particular de Locação de loja e/ou espaço de uso comercial integrante do Floripa Shopping’” e 



    ii. “[a] penhora de um imóvel de propriedade da agravada (Cruz Vermelha) e a penhora dos alugueis de uma sala comercial situada no imóvel penhorado”, ordenadas nos autos da execução após a citação da parte devedora, conferindo-lhe a oportunidade para exercício do contraditório e da ampla defesa.



    A Condomínio Voluntario Pro Indiviso Floripa Shopping Center (ora agravante) assevera, também, que não corresponde à moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação constitucional as afirmações feitas pela Cruz Vermelha - Filial do Estado de Santa Catarina na peça vestibular desta reclamatória, em especial quanto a



    “(i) ser parte ‘em execuções no âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina’; (ii) que estaria ‘injustificadamente [sic] por culpa exclusiva da Sede do Rio de Janeiro, tendo várias execuções em seu desfavor’; (iii) que estaria ‘carente e necessitada’; [...] (vii) que a sede em Florianópolis estaria ‘em risco de ser penhorada’; (viii) que ‘foi bloqueado [sic] R$ 45.000.00,00 quarenta e cinco milhões da pobre Cruz vermelha de Santa Catarina, oriundas estas dívidas trabalhistas em face a entidade do Rio De Janeiro’; (ix) que, ‘em Santa Catarina, a Corte em recurso de Agravo expediu mandado judicial para liberar os valores dos alugueis de imediato para o Floripa Shopping”; (x) que este bloqueio teria ocorrido ‘sem se quer [sic] ter dado chance de defesa’ (peça nº 1).” (grifo nosso)



    Sustenta, a partir da cronologia processual, que a parte agravada agiu com má-fé 



    “ao submeter a questão ao Supremo Tribunal Federal sem expor o real contexto fático-processual – que denota a ausência de interesse processual, o não cabimento de reclamação e a absoluta ausência de similitude entre os casos confrontados.”



    No ponto, Condomínio Voluntario Pro Indiviso Floripa Shopping Center consigna que o Processo nº 0309089-32.2018.8.24.0023 consiste em “execução de título executivo extrajudicial” referente “Instrumento Particular de Contrato de Locação de Loja de Uso Comercial no Floripa Shopping” e que, “[no] contexto de inadimplementos por parte da agravada (Cruz Vermelha), as partes firmaram ‘Termo de rescisão motivada de locação e entrega de chaves do Salão de Uso Comercial integrante do Floripa Shopping’, em 16/05/2018”, ficando expressamente ressalvado que a assinatura do instrumento “não representava quitação dos valores em aberto devidos pela locatária (Cruz Vermelha) ao locador (Condomínio)”.



    Informa que, ante o inadimplemento do débito, “propôs a execução nº 0309089-32.2018.8.24.0023”, tendo sido citada a devedora; e que, nessa conjuntura, 



    i. a “(Cruz Vermelha[- Filial do Estado de Santa Catarina]) opôs embargos à execução [...], em 06/03/2019”, sendo a ação extinta sem julgamento do mérito, por ter a instituição permanecido inerte no prazo assinalado pelo juízo da execução para a comprovação de sua hipossuficiência econômico-financeira para fins de acesso ao benefício da justiça gratuita e



    ii. “a Cruz Vermelha Brasileira Órgão Central (terceira, alheia à execução) também [... ajuizou] embargos à execução, em 30/10/2018”, por meio da qual, entre outras matérias, “pugnou pela sua admissão como assistente simples”, tendo sido o pedido rejeitado pelo juízo da execução, em 28/11/19, e, por consequência, extinto o feito.



    O agravante alega que a execução proseguiu nos autos do Processo nº 0309089-32.2018.8.24.0023, sendo deferida a “penhora de um imóvel de propriedade da agravada (Cruz Vermelha) e a penhora dos alugueis de uma sala comercial situada no imóvel penhorado”, em 3/5/21 e 5/8/21, respectivamente. Sustenta que, “devidamente intimada para se manifestar acerca das decisões que deferiram as penhoras”, a Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de Santa Catarina (parte ora agravada) “manteve-se inerte”, sendo lavadas “certidões de transcurso de prazo [...] nos autos de origem”.



    Pondera que, 



    “transcorridos quase três anos de tramitação da execução e transcorridos mais de dois anos depois da sentença que extinguiu seus embargos à execução, [a Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de Santa Catarina] apresentou exceção de pré-executividade na qual, à revelia da boa-fé processual, suscitou pretensas nulidades e questões alheais aos limites cognitivos da execução que, inclusive, já haviam sido ventiladas nos dois embargos à execução (os quais, frise-se, foram extintos por sentença transitada em julgado).”



    Condomínio Voluntario Pro Indiviso Floripa Shopping Center informa que essa exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo juízo de primeira instância, ficando assentado nessa decisão



    “(i) ´[o indeferimento d]o pedido de justiça gratuita formulado pela agravada (Cruz Vermelha); (ii) [o indeferimento d]a hipotética nulidade de intimação suscitada pela agravada (Cruz Vermelha); (iii) [a] conden[ação d]a agravada (Cruz Vermelha) ao pagamento de multa por litigância de má-fé (‘em especial, por ter mentido sobre o momento em que tomou ciência dos atos expropriatórios’); (iv) [o afastamento d]as alegações de ilegitimidade ativa e de ilegitimidade passiva; (v) [o reconhecimento da presença de] todos os pressupostos à regular tramitação da execução; (vi) [a rejeição d]a tese de impenhorabilidade; e (vii) [o indeferimento da tese de] excesso de execução. 



    26. Ademais, no mesmo decisum, o juízo de primeiro grau concluiu ser ‘perfeitamente legítima a penhora sobre os alugueis’ e determinou a expedição de alvará em favor do agravante (Condomínio), desde que transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem insurgência:



    [...]



    27. Ambas as partes se insurgiram contra a decisão. A insurgência do agravante (Condomínio) foi bastante pontual: referiu-se, tão somente, à parte final do decisum que condicionou a expedição de alvará ao ‘decurso do prazo de 15 dias sem insurgência’ (agravo de instrumento nº 5022211-96.2023.8.24.0000). O recurso da agravada (Cruz Vermelha), por sua vez, foi mais amplo: visava à reforma integral da decisão, para que fossem acolhidas as teses suscitadas na exceção de pré-executividade (agravo de instrumento nº 5022241-34.2023.8.24.0000).”



    Alega que o AI nº 5022241-34.2023.8.24.0000, interposto pela Cruz Vermelha, foi julgado parcialmente procedente, tão somente para afastar “a condenação [...] ao pagamento de multa por litigância de má-fé e [...] conceder o benefício da justiça gratuita” à entidade, rejeitando-se, contudo, as demais teses de defesa.



    Condomínio Voluntario Pro Indiviso Floripa Shopping Center afirma que ao AI nº 5022211-96.2023.8.24.0000, por si interposto, foi dado provimento “para determinar a imediata expedição do alvará em favor do ora agravante”.



    Dessa perspectiva, o agravante defende que,



    “[a]nte a ausência de identidade material entre os casos confrontados, não há como sustentar que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina – nos agravos de instrumento nº 5022211-96.2023.8.24.0000 e nº 5022241-34.2023.8.24.0000 – teriam violado e/ou ameaçado qualquer decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, de modo que a reclamação também não se revela cabível com base no artigo 988, inciso II do Código de Processo Civil.”



    Requer que seja reconsidera a decisão agravada ou dado provimento ao recurso, negando-se seguimento à reclamação.



    Regularmente intimada, a Cruz Vermelha não apresentou contrarrazões conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 70).



    É o relatório. Decido.



    Entendo que há razão suficiente para a reforma do entendimento agravado, razão pela qual exerço o juízo de retratação, o qual é admitido pela jurisprudência desta Corte, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte precedente: 



    “AGRAVO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Todo e qualquer agravo viabiliza o juízo de retratação, ainda que silente a peça apresentada (...)” (RE nº 383.774-AgR/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 11/3/05).



    A pretensão na presente reclamação tem como referência decisão proferida na Rcl nº 60.162, a qual foi proposta tendo como paradigmas as ADPF nºs 275 e 485, nas quais o STF firmou entendimento vinculante no sentido de vedar o bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas públicas para pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa prestadora de serviços públicos contratada por ente ou entidade da Administração Pública, por violação, dentre outros postulados, ao princípio da legalidade orçamentária e da eficiência da Administração Pública.



    O juízo liminar na Rcl nº 60.162 foi exercido considerando serem os recursos da Cruz Vermelha nela referidos disciplinados na Lei nº 13.756/18. Destaco trecho da decisão cautelar proferida na Rcl 60.162 (a qual foi referendada pela Segunda Turma do STF):



    “Os recursos da Cruz Vermelha em referência nesta reclamatória estão disciplinados na Lei nº 13.756/2018, que, dentre outras regulamentações, dispõe ‘sobre a destinação do produto da arrecadação das loterias e sobre a promoção comercial e a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa’.



    No ponto, o art. 19 da Lei nº 13.756/2018 preconiza que:



    ‘Art. 19. A renda líquida de 3 (três) concursos por ano da loteria de prognósticos esportivos será destinada, alternadamente, para as seguintes entidades da sociedade civil:



    I - Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Fenapaes);



    II - Cruz Vermelha Brasileira; e



    III - Federação Nacional das Associações Pestalozzi (Fenapestalozzi).



    § 1º As entidades da sociedade civil a que se refere o caput deste artigo ficam obrigadas a prestar contas públicas, na forma da lei, do dinheiro que receberem na forma do disposto neste artigo.



    § 2º As datas de realização dos concursos de que trata este artigo, a cada ano, serão estabelecidas pelo agente operador da loteria de prognósticos esportivos, dentre os concursos programados.



    § 3º Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se renda líquida a resultante da arrecadação do concurso, deduzidos as parcelas destinadas à cobertura de despesas de custeio e manutenção do agente operador da loteria de prognósticos esportivos e ao pagamento de prêmios e o recolhimento do imposto de renda incidente sobre a premiação.



    § 4º O agente operador da loteria de prognósticos esportivos repassará diretamente às entidades da sociedade civil a que se refere o caput deste artigo a renda líquida de cada concurso realizado nos termos deste artigo, as quais redistribuirão os recursos equitativamente entre o seu órgão central e suas filiais estaduais e municipais.’”



    Na decisão nos autos da Rcl nº 60.162, fundamentei o entendimento, de natureza precária, no julgado nas ADPF nºs 988 e 1.012, por meios da quais, respectivamente, o STF decidiu pela vedação de constrição de recursos públicos repassados a “Associações de Pais e Professores (APPs) de escolas públicas de Santa Catarina” e organização social na área da saúde.



    Registro, portanto, que, tanto na Rcl 60.162 (nessa, em sede de decisão provisória), quanto nas ADPF nºs 275, 485, 988 e 1.102 (paradigmas que fundamentaram o entendimento cautelar na Rcl 60.162), as decisões do STF voltam-se, em substância, à preservação da regularidade na destinação de verbas públicas, sendo essa, portanto, temática essencial para a atuação do STF em sede reclamatória.



    Entendo que o Condomínio Voluntario Pro Indiviso Floripa Shopping Center (ora agravante) logrou demonstrar que, no Processo nº 0309089-32.2018.8.24.0023 e nos AI nºs 5022241-34.2023.8.24.0000 e 5022211-96.2023.8.24.0000 (acessórios a exceção de pré-executividade incidentalmente apresentada), a execução recai sobre i) imóvel de propriedade da Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de Santa Catarina e ii) renda auferida pela entidade em razão da locação desse bem, não havendo que se falar em decisão proferida pela autoridade reclamada voltada à constrição de verbas públicas ou repassadas à Cruz Vermelha na forma do art. 19 da Lei nº 13.756/18.



    Dessa conjuntura, concluo pela ausência de aderência estrita do conteúdo do debate no Processo nº 0309089-32.2018.8.24.0023 e nos AI nºs 5022241-34.2023.8.24.0000 e 5022211-96.2023.8.24.0000 com o julgado nas nas ADPF nºs 275, 485, 988 e 1.102 (que deram suporte à decisão cautelar proferida na Rcl 60.162).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Consigno, por fim, que a Rcl 60.162 foi julgada extinta sem resolução de mérito, após a Cruz Vermelha Brasileira permanecer inerte depois de ser intimada para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, diante i) das informações prestadas pelo Tribunal Superior do Trabalho, apontado como autoridade reclamada naquela reclamatória, cientificando “que não há decisões que se enquadram na suspensão determinada” e ii) da notícia de que, no Processo nº 0100646-06.2018.5.01.0302 (apontado para demonstração da alegada violação da autoridade do STF na Rcl nº 60.162), ter havido a desconstituição da penhora por meio de decisão da Juíza da 2ª Vara do Trabalho de Petrópolis, que também determinou a restituição à Caixa Econômica Federal das verbas do concurso de loteria destinada à Cruz Vermelha.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente